Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705428-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ADELINO ALVES LEITE REQUERIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DESPACHO ID 24026298. Nada há a prover em razão da decisão objeto do ID 23553081. De mais a mais, era de se esperar que, após 3 decisões judiciais, sendo duas na origem e uma desse Relator, que a patrona do credor compreendesse que o requerimento de cumprimento de sentença é apresentado no processo onde proferida a sentença, ou seja, nos autos no 0715361-98.2020.8.07.0016. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.